Tribunal: CARF
Processo: 10935.009409/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.009409/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.556 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CELSON RODRIGUES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE
Os casos de nulidade se descrevem objetivamente na lei processualística fiscal
(artigo 59 do Decreto no 70.235/72).
IRPF - DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO
São admitidas, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as deduções legalmente previstas, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
PENALIDADE
A aplicação das penalidades em matéria tributária independe da noção de
culpabilidade do agente, conforme regra que se encontra expressamente no
artigo 136 da Lei na 5.172/66 (CTN).
JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. SÚMULA VINCULANTE CARF No
4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009409/2008-60
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 7a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), acórdão no 06-27-116, de
24/06/2010 (e-fls. 50/56), que julgou totalmente improcedente a impugnação apresentada pelo
recorrente contra a notificação de lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-
fls. 2/6)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
A dedução de livro caixa abrange apenas as despesas devidamente escrituradas e
comprovadas que sejam necessárias à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. REQUISITOS. VALOR PROBANTE DOS
RECIBOS. EXIGÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS.
A dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos devidamente
comprovados, relativos a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. A
fiscalização pode exigir a apresentação de documentos que demonstrem o efetivo
desembolso dos valores deduzidos, quando os recibos e notas fiscais apresentados pelo
contribuinte mostrarem-se inidôneos ou insuficientes para comprovar as despesas
médicas.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, sendo irrelevante a intenção do
agente, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários da União, quando não pagos nos prazos previstos na legislação,
são acrescidos de juros equivalentes à taxa Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada da referida decisão em 13/07/2010, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 49), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 10/08/2010 (e-fls. 60/75),
por meio de procurador que se encontra devidamente autorizado nos autos, no qual, após
historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento até o momento da
decisão da autoridade piso, suscita:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

1 - argui preliminar pleiteando a nulidade do lançamento e decisão por, ao seu
entender, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa e da estrita legalidade, da fundamentação em especial reformar a decisão proferida;
2. No mérito: (i) contesta o procedimento fiscalizatório sob alegação que os
valores que foram consignados no campo “Pagamentos e Doações Efetuados” em sua
Declaração Anual de Ajuste (e-fls. 9), no montante de R$ 23.401,62, e que foram glosados pela
autoridade lançadora (e-fls. 3) teria sido efetivamente realizados; (ii) reitera ter havido equivoco
involuntário-boa fé com relação ao valor de R$ 1.501,62 informado como tendo sido pago a
Unimed Cascavel, de tal modo pleiteia a redução da multa relativamente a tal infração para 20%;
(iii) impugna a utilização dos juros de mora calculados pela TAXA SELIC, que ao seu entender
não seria cabível.
A recorrente, juntamente ao presente recurso voluntário, visando a corroborar os
seus argumentos colacionou aos autos os documentos de e-fls. 78/81.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.74/75):
“DIANTE DE TODO EXPOSTO, e por tudo mais o que consta dos documentos
existentes neste feito requer seja o presente RECURSO VOLUNTARIO recebido,
determinada a autuação do mesmo, e após analisadas as preliminares invocadas para:
Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da presente, por ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da estrita
legalidade, da fundamentação em especial reformar a decisão proferida.
Caso outro entendimento, seja a presente, submetida a julgamento, reconhecendo as
matérias aqui elencadas, e no mérito, seja dado provimento ao mesmo, para o fim de se
a notificação de lançamento analisada sob a ótica das questões deduzidas no presente,
e autuação, bem como a majoração imposta, seja revista e afastada, nos termos das
razões aqui acostadas, para:
Reconhecer a impossibilidade da glosa com relação aos valores descritos como
despesa médico-hospitalares, que devem ser considerados sob o regime de despesas
escrituradas em livro caixa, como têm sido formalizado nos anos seguintes, para os
quais desde já remete esta defesa e que, tais documentos estão em poder deste órgão
julgador;
Afastar a glosa rechaçando a alegação de ausência de comprovação de desembolso dos
valores havidos pelo tratamento odontológico feito com o Dr. Luiz Alberto Formighieri.
Ainda reconhecer a ausência de dolo na declaração dos valores indevidamente
informados, a titulo de pagamento para a UNIMED, tendo em vista que tal se deu em
razão de ser ato motivado por informação equivocada desta e por isso, isenta a
responsabilização, ou então, nos termos expostos, limitar a multa a 20%, com base no
art. 61, §2°, da Lei 9.430/96.
Por derradeiro, requer, se acaso improvável mantença das penalizações parcial ou
totais, seja revista a correção pela SELIC, e adotado outro índice que melhor
representa a desvalorização da moeda.
Reitera que, pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a documental, pericial, testemunhais e as demais que o
controvertido dos autos requerer, e sendo o caso do reconhecimento da nulidade diante
do cerceio de defesa anular-se o auto e as consequências do mesmo.”
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.
Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo visto que foi interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, bem como que se encontram presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de
tal forma que deve ser conhecido.
Preliminares
Argui a recorrente como matéria preliminar que o lançamento efetuado pela
autoridade tributária estaria a afrontar aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da estrita legalidade, bem como viciado na sua fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborados pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Os atos que ora estão sendo objurgados pelo recorrente se encontram todos
devidamente fundamentados, sendo que o exercício do contraditório com a observância doo
respeito da ampla defesa e da legalidade está sendo manejado em sua totalidade até a presente
esfera recursal, como se depreende da concatenação dos atos e termos constantes do presente
processo. Por conseguinte, nenhum prejuízo ao recorrente se vislumbra, como alegado.
Destarte, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao
presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável
para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do
lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o
caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Consoante se positiva, a fiscalização ao promover o lançamento demonstrou de
forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos geradores que ensejaram a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

glosa das despesas que foram relacionadas em sua Declaração Anual de Ajuste referente ao ano-
calendário de 2004, bem como a multa e juros, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que a notificação de lançamento (e-fls. 2/6) foi lavrada de acordo com
as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do
Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando
nenhum vício de forma que pudesse ensejar a sua eventual nulidade.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Feitas estas considerações, é patente que não se configurou a ocorrência da
propalada ilegalidade.
Em face do exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão ora submetidas à apreciação deste órgão judicante unicamente
com relação aos motivos da glosa levada a efeito pela autoridade lançadora do montante de R$
23.401,62, que teriam sido lançados pelo recorrente em sua Declaração Anual de Ajuste
referente ao ano-calendário 2005 (e-fls. 9), conforme se observa da descrição dos fatos
constantes da Notificação de Lançamento que se encontra acostada aos autos (e-fls. 2/6).
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL E '
Dedução indevida de Despesas Médicas.'
Glosa do valor de R$ 23.401,62, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: -
Art. 8.°, inciso ll, alínea "a", e §§ 2.° e 3.°, da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73 80 e 83, inciso ll do Decreto n.° 3.000/99
- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Foram glosadas despesas médicas no valor de R$ 23.401,61, conforme abaixo
demonstrado.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

1-
O contribuinte informou pagamentos de despesas para o CENTRO
ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA., CNPJ
02.980.457/0001-35, no valor de R$ 13.700,00. Para comprovação apresentou 12 (doze)
Notas Fiscais, sendo uma para cada mês, nos seguintes valores: R$ 1.100,00 para cada
Nota Fiscal dos meses de janeiro a julho/2005; e R$ 1.200,00 para cada Nota Fiscal dos
meses de agosto a dezembro/2005. O contribuinte é sócio dessa Clínica e as Notas
Fiscais não se referem a prestação de serviços, médicos ao contribuinte. Nas Notas
Fiscais consta que se trata de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E
REEMBOLSO DE MATERIAIS UTILIZADOS. Na verdade essas Notas Fiscais foram
emitidas indevidamente, por alguma necessidade comercial ou contábil da empresa.
Desta forma deve ser glosado o valor deduzido de R$ 13.700,00.
2- O contribuinte informou pagamentos de despesas para LUIZ ALBERTO
FORMlGHlERl, CPF 334.910.979-91, no valor total de R$ 8.200,00. Para comprovação
apresentou 4 (quatro) recibos nos valores de R$ 2.000,00 datado de 05/05/2005; R$
3.000,00 datado de 08/07/2005; R$ 200,00 datado de 29/07/2005; e R$ 3.000,00 datado
de 11/10/2005. Esse profissional reside e exerce sua atividade no município de
TOLEDO/PR enquanto que o contribuinte tem residência e trabalha na cidade` de
Cascavel-PR. Em vista desse fato e da falta de comprovação da efetividade dos
desembolsos dos pagamentos referentes a essas despesas, devidamente solicitada por
Termo de Intimação, deve ser glosado o valor total declarado, R$ 8.200,00.
3- O contribuinte informou pagamentos para a UNIMED CASCAVEL, no valor de R$
1.501,62. Conforme documentação apresentada, o usuário desse Plano de Saúde é
FABlANO GONÇALVES RIBEIRO, que não é dependente do contribuinte. Desta
forma, deve ser glosado o valor de R$ 1.501,62.
Dedução com despesas médicas
Ao enfrentar a questão, o ilustre relator da autoridade de piso assim deixou
plasmado em seu laborioso voto (e-fls. 53/55), dispositivo que será utilizado como supedâneo
para a presente decisão, nos termos do que consta o art. 57, § 3o, do RICARF.
“Notas fiscais da empresa Centro Especializado em Ortopedia e Traumatologia Ltda.:
O contribuinte reconheceu que o valor de R$ 13.700,00, representado pelas notas
fiscais de serviços emitidas pela empresa Centro Especializado em Ortopedia e
Traumatologia Ltda., não se refere a despesas médicas. Contudo, alega que essa
despesa é dedutível a título de livro caixa.
Para análise dessa alegação, considero importante transcrever os dispositivos que
tratam dessa matéria no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 651 e Lei ni' 9.250, de 0, 1995, art. 4%
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários; II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6% §
111 e Lei no” 9. 250, de 1995, art. 34):
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48. .
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei ni' 8.134, de 1990, art. 6-É § 3-').
§ 19 O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para 0 ano seguinte (Lei ni' 8.134, de 1990, art. 6% § 39).
§ 29 O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei n98. 134, de 1990, art. 6-'Í § 21).
§ 39 O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”(grifos
meus)
Logo de início, observa-se, pela redação do § 2° do artigo 76, que a dedução de
despesas necessárias ao exercício de atividade profissional é condicionada à efetiva
escrituração dessas despesas no livro de caixa. No presente caso, no entanto,-não há
prova de que o contribuinte tenha incluído a nota fiscal da empresa Centro
Especializado em Ortopedia e Traumatologia Ltda. em seu livro caixa.
Além disso, o inciso III do art. 75 é claro ao dispor que as despesas de custeio
dedutíveis são apenas aquelas necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, mas não há nada nos autos que demonstre que o valor representado
pela nota fiscal da empresa Centro Especializado em Ortopedia e Traumatologia Ltda.
seja necessário ao exercício da atividade profissional do contribuinte notificado.
A propósito deve-se destacar que o contribuinte é sócio da empresa que emitiu a
referida nota fiscal, sendo essa emissão de legalidade duvidosa, pois a nota contém
referência a “prestação de serviços médicos”, o que não condiz com a realidade,
conforme reconheceu o contribuinte notificado.
Portanto, não há como acatar a tese do contribuinte de que o referido valor seria
dedutível como despesa de livro de caixa.
Despesas com o dentista Luiz Alberto Formighieri:
Ao contrário do que alega o impugnante, os recibos emitidos pelo profissional da área
de saúde não são uma prova cabal da efetiva ocorrência dos pagamentos e da
prestação dos serviços. Embora seja um início de prova, a declaração contida nos
recibos não pode ser considerada uma verdade absoluta, pois é possível que os fatos
nele descritos não correspondam à realidade. Deve-se distinguir a força probatória do
recibo como prova de quitação entre as partes contratantes, matéria disciplinada pelo
Código Civil, da força probatória perante o fisco, questão que está sujeita às normas
de direito público atinentes à relação tributária.
Assim, se a autoridade fiscal tiver motivos para duvidar da veracidade das declarações
contidas nos recibos, pode exigir a apresentação de outros documentos, a fim de obter
maiores esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos. Em última análise, a exigência de
prova mais robusta, em determinados casos, é uma decorrência do princípio da
verdade material, segundo o qual as decisões administrativas devem ser tomadas com
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

base nos fatos tais como se apresentam na realidade. A propósito, veja-se o disposto no
art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, ajuízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n. °5. 844, de 1943, art. 11, § 3o)
§1° Se forem' pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n. °5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
Por força do dispositivo transcrito, é inevitável concluir que a autoridade fiscal pode
sim exigir, para fins de apreciação da dedução de despesas médicas, que o contribuinte
apresente, além de simples recibos, outros documentos que comprovem o efetivo
desembolso dos valores ou até mesmo documentos que demonstrem os procedimentos
médicos realizados.
No presente caso, entendo que a autoridade fiscal agiu bem ao exigir a apresentação de
maior comprovação a respeito das despesas médicas constantes dos recibos emitidos
pelo dentista Luiz Alberto Fonnighieri. Não em razão da divergência entre o endereço
residencial do contribuinte e o local da prestação serviços - nesse ponto tem razão o
contribuinte - pois Cascavel e Toledo são cidades vizinhas, sendo absolutamente
normal que os habitantes de uma dessas cidades efetue tratamento com profissional
estabelecido na outra. No caso, o que justifica a exigência de prova do efetivo
pagamento é o fato de os valores deduzidos pelo contribuinte serem muito expressivos,
tanto considerando o valor total das despesas deduzidas, como os valores pagos ao
dentista Luiz Alberto Formighieri (R$ 8.200,00).
É verdade que o contribuinte alega que os pagamentos foram efetuados em dinheiro.
Contudo, não apresentou provas que deem verossimilhança a essa alegação, o que
poderia ser feito por meio de extratos bancários que demonstrassem a ocorrência de
retiradas de dinheiro em valores e datas compatíveis com os recibos apresentados ou
por qualquer outro meio que comprovasse a disponibilidade de numerário suficiente
nas datas dos pagamentos. Não é razoável acatar como verdadeiros pagamentos de tal
monta sem que haja algum elemento material que corrobore a declaração contida nos
recibos apresentados, até porque nos dias de hoje não se mostra corriqueira a quitação
de valores elevados em espécie, sendo mais comum a utilização de depósitos e
transferências bancárias, cheques ou cartões de crédito ou débito.
Assim, em relação à dedução do valor de R$ 8.200,00 relativa à despesa com o
profissional Luiz Alberto Formighieri, entendo que não há comprovação suficiente,
devendo ser mantida a respectiva glosa.”.
Como se observa dos termos do presente recurso voluntário, em nada inovou e,
sobretudo, comprovou com força suficiente o recorrente em suas alegações para vir a malferir o
acórdão que ora está sendo objurgado, destarte o mesmo deverá permanecer hígido em nosso
ordenamento jurídico pelos seus próprios fundamentos de fato e de direito, mantendo-se, como
corolário, a glosa do montante R$ 23.301,62 apurado pela autoridade lançadora.
Multa moratória sobre a infração do valor de R$ 1.501,62
Pleiteia o recorrente a aplicação da multa moratória de 20%, não a penalidade de
75% que lhe fora imputada pela autoridade tributária, tendo em vista a sua alegação de não ter
obrado com dolo e sim induzido equivocadamente pela UNIMED relativamente à glosa efetuada
do valor de R$ 1.501,62, montante deduzido a título de despesas médicas em sua Declaração
Anual de Ajuste.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

Melhor sorte não merece a pretensão do ora recorrente, pois, conforme dicção
expressa no CTN, a responsabilidade por infrações tributárias é de ordem objetiva e não
subjetiva. Vide, para um melhor dilucidação da questão, o que reza o artigo 136 da Lei no
5.172/66:
“Art 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. ”
Também relativamente à presente matéria nenhum reparo carece de vir a ser
efetuado no acórdão ora sendo vergastado mediante os termos do presente recurso voluntário,
permanecendo a multa reclamada no seu percentual de 75%.
Juros moratórios calculados com base na SELIC
Arrosta também o recorrente em seu recurso voluntário a aplicação da taxa SELIC
sobre o montante do tributo e multa apurados, contudo, razão também não lhe assiste.
Tal matéria já se encontra, inclusive, sumulada no CARF por intermédio da
Súmula Vinculante no 4, em que afirma a mesma:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Destarte, também nenhum reparo carece de vir a ser efetuado no acórdão ora
sendo arrostado mediante os termos do presente recurso voluntário, permanecendo a incidência
dos juros calculados sobre o montante do crédito tributário mediante a aplicação da taxa SELIC.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário, REJEITO A
PRELIMINAR SUSCITADA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.556 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009409/2008-60

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital